Tribunal: TJMT
Processo: 1004074-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004074-59.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Substituição do Produto, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASTELATTO LTDA - CNPJ: 05.152.138/0001-20 (EMBARGANTE), RAFAEL CINTRA BRANDAO - CPF: 419.666.098-33 (ADVOGADO), BRUNA PAIVA GONCALVES - CPF: 453.623.848-48 (ADVOGADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), MIGUEL DE MORAES ZUCATO - CPF: 728.332.201-97 (APELADO), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃI CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por empresa fornecedora de revestimentos cerâmicos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil por vício de qualidade em produto fornecido ao consumidor, com fundamento em laudo pericial judicial. A embargante alegou contradição no julgado por desconsiderar hipóteses alternativas indicadas no laudo e omissão quanto à análise do art. 12, III, do CDC, requerendo o prequestionamento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão por ter afirmado que o vício do produto foi a causa determinante do dano, apesar das hipóteses alternativas apontadas no laudo técnico; e (ii) saber se houve omissão quanto ao art. 12, III, do CDC, apta a justificar o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento

III. Razões de decidir

Inexistência de contradição no acórdão, que se baseou de forma fundamentada no laudo pericial que apontou vício intrínseco do produto como causa determinante do desplacamento das peças. A menção a hipóteses alternativas no laudo foi considerada e afastada por ausência de robustez técnica, sem omissão ou distorção do conjunto probatório. Inexistência de omissão sobre o art. 12, III, do CDC, cuja aplicação foi expressamente analisada ao reconhecer a responsabilidade objetiva do fornecedor. Não se configura hipótese de embargos de declaração como previstos no art. 1.022 do CPC

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há contradição no acórdão que, fundamentado em laudo técnico, reconhece o vício do produto como causa determinante do dano, ainda que existam menções a causas alternativas no mesmo laudo. A decisão que aprecia expressamente a responsabilidade objetiva do fornecedor por vício do produto não é omissa quanto à aplicação do art. 12, III, do CDC.”.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Castelatto Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta que o acórdão embargado, consubstanciado no documento id. 296218884, incorreu em contradição ao afirmar, de forma categórica, que o vício do produto fornecido teria sido a causa direta e determinante dos danos experimentados pelo autor, ignorando, segundo alegado, as hipóteses alternativas expostas no próprio laudo técnico pericial, que sugeririam outras causas para o desplacamento das peças instaladas.

Alega, ainda, que os documentos técnicos constantes dos autos apontam falhas na execução da instalação do produto, como a ausência de juntas de dessolidarização e dilatação, o que afastaria a exclusividade da responsabilidade da fornecedora.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos com o fim de sanar a referida contradição e, alternativamente, requer manifestação expressa sobre o artigo 12, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, com vistas ao prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 298490868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de contradição, sustentando, em suma, que o vício do produto fornecido teria sido a causa direta e determinante dos danos experimentados pelo autor, ignorando, segundo alegado, as hipóteses alternativas expostas no próprio laudo técnico pericial, que sugeririam outras causas para o desplacamento das peças instaladas.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição, estão configuradas no acórdão embargado.

Isto porque, este se valeu de forma coerente e fundamentada das conclusões da prova técnica pericial constante no id. 85764183, a qual, com base em análise objetiva e imparcial, apontou que o desplacamento das peças decorreu de vício intrínseco do produto, baixa resistência, ausência de aderência e desagregação interna e não de falha de instalação.

O trecho do laudo que menciona hipóteses alternativas de desplacamento não foi ignorado pelo julgado, mas sim devidamente sopesado à luz do conjunto probatório, sendo considerado insuficiente para afastar a conclusão pericial predominante sobre a origem do defeito. Destarte, o colegiado exerceu juízo valorativo sobre a prova, como lhe é permitido, acolhendo a tese com maior robustez técnica e respaldo nos autos.

Ademais, o reconhecimento da responsabilidade civil da fornecedora decorreu da constatação do vício do produto e da aplicação da teoria do risco do empreendimento, conforme disposto no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de culpa de terceiros, no caso os instaladores, não restou comprovada a ponto de elidir o nexo de causalidade entre o defeito do painel comercializado e o dano efetivamente verificado. A própria conduta da embargante, ao propor a substituição parcial do material e o reembolso proporcional, reforça a percepção de que havia, sim, reconhecimento tácito de falha no fornecimento.

Assim, não há omissão ou contradição no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Na origem, cuida-se da ação de indenização por dano material e moral proposta por Miguel de Moraes Zucato, objetivando a condenação das rés, Lorenzetti Materiais de Construção Ltda., e Biancogres Cerâmica S.A, ao cumprimento da obrigação consistente na remoção e substituição de piso de porcelanato, sob o fundamento de vicio do produto, além do ressarcimento por perdas e danos.

Narrou a parte autora, que adquiriu 161,60m2 do produto piso “Porcelanato Lino Beige 51x51”, fabricado pela recorrente Biancogres Cerâmica, o qual apresentou vício de qualidade, qual seja, empenos nas peças cerâmicas, cuja substituição foi recusada pelos demandados sob o argumento da inexistência de defeito no produto, apoiado na realização de visita técnica e na análise das peças em laboratório credenciado pelo Inmetro, que atestou a ausência de qualquer irregularidade.

Após o regular procedimento, o magistrado a quo julgou parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de dano material no valor de R$174.076,62, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada, recorre a apelante, sustentando que a prova técnica produzida nos autos, notadamente o laudo pericial, e posteriores complementações, teriam reconhecido, ainda que de forma mitigada, que o evento danoso não decorreu de vício de fabricação do produto comercializado, mas, sim, de deficiências significativas no processo de instalação do painel Ecobrick Stone, por parte do próprio consumidor, ora recorrido.

Sustenta, com ênfase, que os elementos técnicos constantes dos autos demonstram que a instalação foi realizada em total desacordo com as especificações do manual técnico fornecido pela fabricante, sobretudo no que tange à ausência das imprescindíveis juntas de dessolidarização e de dilatação, bem como à inadequada preparação do substrato (emboço), que apresentava fissuras e outras patologias incompatíveis com a correta aplicação do revestimento.

Alega, ainda, que a própria perícia judicial identificou que a argamassa utilizada não atingiu a resistência mínima prevista em norma técnica específica (0,3 MPA), o que, aliado à inexistência de projeto técnico de execução da obra e à ausência de acompanhamento por profissional especializado, teria sido determinante para o surgimento dos problemas de desplacamento.

Ademais, a apelante invoca o princípio da responsabilidade subjetiva, destacando que não houve demonstração do nexo causal entre eventual conduta da fabricante e os danos alegados, sendo patente, segundo sua ótica, a culpa exclusiva do consumidor, a afastar qualquer obrigação de indenizar.

No tocante ao ônus da prova, invoca a regra prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, afirmando que competia ao autor/apelado comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que, em seu entender, não ocorreu, ao passo que a apelante logrou demonstrar, de maneira satisfatória, fatos impeditivos e excludentes da responsabilidade civil.

Por fim, colaciona julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso como precedentes em casos análogos, enfatizando a inexistência de defeito de fabricação, e requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, reconheço que se trata de relação de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), especialmente no tocante à responsabilidade objetiva do fabricante pelos vícios de qualidade ou segurança que tornem o produto impróprio ao uso a que se destina, conforme estabelece o artigo 12:

No mérito, a apelante defende a presença dos padrões de qualidade do produto, e alegam que o defeito apresentado decorreu da inobservância pelo profissional das especificações técnicas no assentamento dos revestimentos cerâmicos, pontuando inexistência do dever de indenizar pelos danos reclamados, porque ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil.

Logo, a questão jurídica posta cinge-se em aquilatar se a causa do empenamento decorreu de defeitos no piso porcelanato ou de falhas no assentamento das peças.

A insurgência recursal da apelante centra-se na negativa de vício de fabricação e na tentativa de transferir a responsabilidade pelo descolamento das peças de revestimento ao recorrido, sob o fundamento de instalação inadequada e ausência de nexo causal entre o dano e sua conduta.

A valer, o contexto fático-probatório, corroborado, sobretudo pelas provas documental e pericial produzidas, evidenciam a veracidade das alegações do consumidor, que logrou êxito em comprovar que o produto estava com defeiro.

A prova técnica pericial (id 85764183), cuja força persuasiva se impõe pela sua objetividade e imparcialidade, concluiu de forma clara que o produto fornecido apresentava baixa resistência, ausência de aderência e desagregação interna, sendo causas diretas e determinantes do desplacamento das peças. O perito atestou, em laudo técnico, que: “As peças não se desprenderam da parede por falha de colagem, mas sim romperam-se ao meio, deixando parte aderida à argamassa colante, evidência de que o problema residia na estrutura interna do produto e não na técnica de instalação”.

Outrossim, a argamassa utilizada (AC3) mostrou-se apropriada, afastando a tese da apelante de erro do consumidor. As peças, conforme laudo e prova oral, já apresentavam esfarelamento antes mesmo da aplicação, inclusive tendo a fabricante enviado pigmento automotivo como tentativa de correção estética do produto, medida que configura indício de ciência prévia do vício e tentativa de mitigação sem reconhecimento formal da falha.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do empreendimento, somente se afasta mediante demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica nos autos. A requerida, inclusive, chegou a oferecer substituição parcial e reembolso proporcional, o que apenas reforça o reconhecimento tácito do vício.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor fixado R$ 174.076,62, encontra-se adequadamente demonstrado nos autos por documentos fiscais e comprovantes de despesas com remoção e reinstalação das peças.

Assim as evidências de defeito no produto adquirido pelo apelado tem-se um vício que se perpetua independente da ocorrência de outros eventos, a exemplo da argumentação falha na instalação do produto.

Desta feita, comprovado o vicio de qualidade do produto fabricado pela primeira recorrente, o dano ao consumidor, o nexo de causalidade e a ausência de culpa deste, impõe-se o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE PISO DEFEITUOSO
–
APARECIMENTO DE FRESTAS/ ALARGAMENTO DAS RÉGUAS DO PISO APÓS A INSTALAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSTITUIÇÃO DO PISO DEFEITUOSO – DANO MORAL CARACTERIZADO
– MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 12 do CDC dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fabricante e do importador, pela reparação dos danos causados ao consumidor por vícios de qualidade decorrentes de seus produtos que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, podendo o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, caso o vício não seja sanado (CDC, art. 18, § 1o, I).

2. O dano moral não decorre da simples constatação de defeito no piso, mas de todo o calvário suportado pelo autor em busca da solução do problema e o que ainda terá que suportar até a correção do defeito, com a substituição do piso em praticamente todos os ambientes da sua residência, com a necessidade de desmontar os móveis planejados e suportar todos os percalços inerentes às obras.

3. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não a data do evento danoso”.(
RAC N. 1003289-34.2017.8.11.0037, 1a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 13.10.20)
.

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE EXAMES LABORATORIAIS PELA PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – DECADÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC – FATO DO PRODUTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA –
COMPRA DE PORCELANATO COM DEFEITO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FABRICANTE E O FORNECEDOR – DANOS MATERIAIS E MORAL DEVIDOS
– RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a perícia foi acompanhada pelo assistente técnico da fabricante e as fotografias colacionadas aos autos demonstram as manchas generalizadas em todo piso e a alteração da cor original, descabe alegar cerceamento de defesa por ausência de exames laboratoriais.

O vício do produto é aquele que afeta apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, sujeitando-se ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal. (STJ-REsp No 1.176.323 – SP)

Quando a fabricante se prontificou a substituir os produtos vendidos à autora ficou clara a responsabilidade de sua parte e o reconhecimento de vícios de qualidade

Constatado o defeito da mercadoria, está configurado o nexo causal entre o dano e a conduta da fabricante e da revendedora, uma vez que são responsáveis solidariamente pelos prejuízos causados a consumidora”.(RAC 1005600-37.2016.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.09.20 - negritei)

A valer, em se tratando de pretensão reparatória com vistas a sanar vício de produto detectado, se o vício não for sanado no prazo legal, ou se o prazo não for aplicável, o consumidor poderá escolher entre a substituição por outro em perfeito estado, a devolução das quantias pagas atualizadas ou o abatimento proporcional do preço, sendo que em qualquer caso poderá exigir perdas e danos comprovados os prejuízos decorrentes, na forma dos artigos 18, §1o e 21 da norma consumerista.

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o togado a quo na espécie, devendo ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sob o valor da condenação.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”
(id. 296075385 – negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Logo, não há fundamento jurídico para analisar quanto a eventual contradição, pois, estar-se-ia esvaziando a funcionalidade do dispositivo em comento, que é a inibição de recursos protelatórios.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025